Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748944-17.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO EMBARGADO: ENGERC - ENGENHARIA DE RODOVIAS E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO contra o v. acórdão exarado no ID 60825899, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por ENGERC - ENGENHARIA DE RODOVIAS E CONSTRUÇÕES LTDA, para reformar a r. sentença e atribuir ao embargante, por força do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 61269237, o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão ao concluir que não teria sido apresentado qualquer comprovante de que, nos autos do inventário, foi autorizada a transferência do veículo para o nome da inventariante. Destaca que, ao contrário da conclusão apontada, a inicial da ação encontra-se instruída com cópia de decisão pela qual foi determinada a regularização da transferência do bem. O embargante assevera, ademais, não ser verídica a tese de que a transferência do veículo não foi possível em virtude da existência de débito tributários em aberto relativos aos anos de 2023 e 2024, porquanto a tentativa de transferência ocorreu no ano de 2021. Por fim, o embargante aduz que a embargada, no recurso de apelação interposto, não pleiteou a inversão dos ônus da sucumbência, mas apenas a exclusão de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ou a redução do valor arbitrado a este título. Acrescenta que, na hipótese em análise, a inversão dos ônus da sucumbência se mostra desproporcional e contrária ao princípio da causalidade. Com base, nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 às 14:13:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora